Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702579-81.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO COSTA DE MELO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURÍCIO COSTA MELO contra acórdão ID no 57841990, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do recurso interposto pelo réu, e, no mérito, DEU PROVIMENTO, reformando integralmente a r. sentença atacada. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se o Embargada, BRB – BANCO DE BRASÍLIA, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem conclusos para análise da matéria. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator